Tribunal: STF
Processo: RE 1211139
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Precatório. Parcelamento. Complementação. Incidência de juros compensatórios- e moratórios. Aplicação da Súmula Vinculante n.º 17 do STF. Inadmissibilidade. O verbete sumular n.º 17 do STF não implica alteração de cálculos de liquidação cuja homologação transitou em julgado, ainda que haja saldo devedor. Decisão mantida. Recurso não provido” (eDOC 3 – ID: a6ee5a4e, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a não incidência de juros moratórios e juros compensatórios durante o período de graça. 



    Alega-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao permitir a incidência de juros durante o período da moratória, incorreu em ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17.



    Argumenta-se que os juros deveriam ser cessados os juros moratórios de 1.º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante (eDOC 1, p. 171).



    Alega-se, ainda, que devem incidir os juros previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Argumenta-se que, a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º., que deu nova redação ao art. 1 o -F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997 não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei (...) e que (...) A determinação de pagamento de juros superiores àqueles legalmente fixados representa violação ao princípio da justa indenização que, dada sua bilateralidade, também é dirigido ao expropriante (eDOC 1, p. 171).



    Em decisão por mim proferida (eDOC 4), foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário, para afastar a incidência dos juros durante o período de graça. Quanto à matéria remanescente do recurso extraordinário, determinei a suspensão do processo a fim de aguardar o julgamento do tema 980 da repercussão geral.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Execução contra a Fazenda Pública. Incidência de juros. Questão a ser apreciada como representativo de controvérsia: "intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública". Pressuposto de admissibilidade como representativo de controvérsia. Verificação. Repercussão geral demonstrada. Insuficiência de precedentes para a afirmação da existência de jurisprudência sobre a causa. Suspensão nacional de processos de idêntico questionamento. Necessidade. Parecer pela admissibilidade do recurso extraordinário, reconhecendo-se a natureza constitucional da controvérsia e a existência de repercussão geral da matéria, bem como para que seja determinada a suspensão nacional dos processos de idêntico questionamento” (eDOC 14, p. 1)



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 1.170 da repercussão geral (eDOC 15), o Tribunal de origem entendeu que o precedente indicado não se aplica à hipótese dos autos (eDOC 18 – ID: 2d83aebf, p. 20).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, anoto que remanesce pendente de análise unicamente a questão controvertida quanto a lei de regência, se o Decreto-lei nº 3.365/1941 ou a Lei nº 9.494/1997, para fixar o índice de juros moratórios incidentes sobre o debito. Isso porque, conforme decisão por mim proferida em eDOC 4, a questão quanto à incidência de juros durante o período de graça já foi definitivamente resolvida.



    Pois bem.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, paradigma do tema 1.170 da repercussão geral, assentou que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Masques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei nº 3.365/1941 e Lei nº 9.494/1997), consignou que, na hipótese de processos expropriatórios de bem imóvel, deve incidir o regime de juros previsto no Decreto-lei nº 3.365/1941 em detrimento dos índices previstos na Lei nº 9.494/1997. Ato contínuo, registrou que, por não haver controvérsia quanto à aplicação dos índices da Lei nº 9.494/1997, não se aplica a tese fixada no julgamento do tema 1.170 da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “(...) cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor (DER) contra decisão proferida em ação de indenização (desapropriação), em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou o seu pedido de levantamento de valores depositados a maior, no importe de R$3.367.659,57, ao argumento de que inaplicável o disposto no artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe emprestou a Lei nº 11.960/09. 



    Observa-se, assim, que o colendo Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, para calcular os juros de mora em condenações não tributárias contra a Fazenda Pública, devem ser utilizados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, conforme previsto pela Lei nº 11.960/2009, ainda quando a sentença judicial transitada em julgado tenha determinado uma taxa de juros moratórios diferente. 



    À primeira vista, portanto, seria aplicável o entendimento ali firmado, tendo-se por necessária a alteração do julgado, por aplicação do referido tema 1170/STF. 



    Contudo, como visto, cuida-se de ação de desapropriação indireta, atraindo a aplicação da tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça na análise do tema 905, a qual expressamente afastou a aplicação da Lei nº 11.960/09, quando se cuidar de ações de desapropriação (...)



    Em consequência, em que pese se cuidar de relação jurídica não tributária, tendo em vista possuir regramento próprio, fica mantida a não incidência da regra insculpida no artigo 1º F da Lei 9.494/97, sendo, assim, de rigor a manutenção do julgado. 



    Nesse cenário, diante do entendimento firmado pelo col. STJ no julgamento do tema nº 905 e pelo col. STF no julgamento do tema nº 1170, sob a técnica de casos seriais de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC impõe-se a manutenção do desprovimento do agravo, por outros fundamentos” (eDOC 18 – ID: 2d83aebf, p. 23-26)



     



    Efetivamente, nota-se que a controvérsia dos autos não remonta à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice em desconformidade com precedente do Supremo Tribunal Federal, mas sim ao conflito aparente de normas existente entre o Decreto-lei nº 3.365/1941 e a Lei nº 9.494/1997, tendo em vista a existência de norma especial a dispor sobre os encargos incidentes sobre a indenização decorrente de processo desapropriatório.



    Assim, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. (...)” (ARE 1420589 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE CERTOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CUMULAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia à luz da interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.960/2009 e Decreto n. 3.365/1941) e da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo cabimento da cumulação de juros compensatórios e moratórios. 3. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% (um por cento), a teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1133554 AgR, Re. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.03.2022 - grifo nosso)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente